Tribunal: TJDFT
Processo: 0750715-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750715-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: GABRIELA FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO EMBARGADO: PROCOPIO DE NORONHA FIGUEIREDO SOBRINHO DESPACHO Intime-se a recorrente para, com base no art. 10 e no art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, manifestar-se acerca dos documentos e informações apresentados nas contrarrazões aos embargos de declaração (ID 55479423 e seguintes). Prazo: 5 (cinco) dias. Alternativamente, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para a agravante efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), conforme decisão ID 54429939. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator